Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: 1) a prescrição intercorrente da pretensão executória consumou-se; 2) a apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. O cheque sujeita-se ao prazo prescricional de seis (6) meses.
4. O prazo prescricional de seis (6) meses relativo ao cheque, fixado pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis de acordo com a regra processual do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente a partir de 26 de agosto de 2021 (alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021).
5. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que haverá extinção processual sem ônus para as partes quando a prescrição intercorrente for reconhecida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de bens passíveis de constrição para a satisfação de crédito proveniente de cheque impõe o reconhecimento da prescrição após o transcurso de um (1) ano de suspensão e do prazo de seis (6) meses previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/1985. 2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execução extinta diante do reconhecimento da prescrição intercorrente".
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A, e 5o, 922, 923 e 924; Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 00006632320138070001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024; TJDFT, ApCiv 00030571420158070007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2024; TJDFT, ApCiv 0045113-14.2010.8.07.0015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 29.8.2023; TJDFT, ApCiv 0016427-30.2005.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024.